Tribunal: TJSP
Processo: 1014858-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Multa – Condomínio edilício – Infração à norma do regimento interno – Ausência de prévia notificação – Inexigibilidade – Cobrança de despesas extrajudiciais – Ônus da parte sucumbente – Improcedência.

O condomínio não pode aplicar a multa sem antes notificar o infrator. A multa somente pode ser aplicada em caso de persistência da mesma infração ou

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Multa – Condomínio edilício – Infração à norma do regimento interno – Ausência de prévia notificação – Inexigibilidade – Cobrança de despesas extrajudiciais – Ônus da parte sucumbente – Improcedência.

O condomínio não pode aplicar a multa sem antes notificar o infrator. A multa somente pode ser aplicada em caso de persistência da mesma infração ou reiteração do ato. Observa-se que o réu foi multado na primeira ocasião em que infringiu à norma do condomínio. Forçoso, portanto, o reconhecimento da ilegalidade e inexigibilidade da multa cobrada pelo condomínio, com a consequente improcedência da ação. Neste sentido, há precedentes desta Câmara. - A expressão "custas e despesas" da r. sentença deve ser entendida como um todo, e deverão ser consideradas todas as despesas quando da fase de liquidação. Todavia, ante a improcedência da ação, as custas e despesas desta ação serão custeadas pelo próprio autor, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

Apelação provida.